Tribunal: TJBA
Processo: 0000775-57.2008.8.05.0054
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000775-57.2008.8.05.0054

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
MARCIO ANTONIO MOTA DE MEDEIROS, RICARDO LOPES GODOY

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY, MARCIO ANTONIO MOTA DE MEDEIROS

PJ04

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL
IN RE IPSA
. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. CULPA EXCLUSIVA NÃO DEMONSTRADA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MAJORAÇÃO. APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS. IMPROVIDA A DO RÉU E PROVIDA EM PARTE A DA AUTORA.

I.

Caso em Exame

1. Apelações cíveis interpostas por BANCO DO BRASIL S/A e MARIZA DE JESUS em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Acidente de Trabalho da Comarca de Catu, que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, condenando o banco à compensação por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão de inscrição indevida da autora em cadastro de inadimplentes.
II.

Questão em Discussão
2. Discute-se: (i) a existência de relação contratual válida entre as partes, capaz de justificar a inscrição promovida; (ii) a configuração do dano moral in re ipsa por inscrição indevida; (iii) a alegada culpa exclusiva de terceiro; e (iv) a majoração do valor da indenização arbitrada em primeiro grau.

III.

Razões de Decidir
3. A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo sua a incumbência de demonstrar a legitimidade da negativação realizada.
4. O banco réu, malgrado tenha juntado instrumento negocial e documentos usados na celebração da avença, não comprovou, a contento, a existência de relação jurídica válida com a autora, posto que as assinaturas foram impugnadas na réplica, mas, ao ser intimado para indicar as provas que pretendia produzir, quedou inerte, deixando precluir o direito de produzir a prova pericial, falhando em demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, ônus processual que lhe competia não só pela inversão do ônus da prova deferida pelo juiz, como, também,
ex vi lege
, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC.

5. Comprovada a inscrição indevida e ausente prova da contratação, o dano moral configura-se in re ipsa, prescindindo de prova do prejuízo, conforme jurisprudência pacífica do STJ (AgInt no AREsp 1.328.587/DF; REsp 1.059.663/MS).
6. O valor da indenização fixado em R$ 5.000,00 (-) não atende, no caso concreto, aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica do instituto, especialmente frente ao porte da instituição financeira ré e à jurisprudência desta Corte, sendo majorado para R$ 10.000,00 (-).
7. Honorários advocatícios majorados para 18% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11 do CPC.

IV. Dispositivo e Tese
8. Apelação do BANCO DO BRASIL S/A conhecida e improvida. Apelação de MARIZA DE JESUS conhecida e provida, em parte, para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (-), mantida a sentença em seus demais termos.
Tese de julgamento: "É indevida a inscrição em cadastro de inadimplentes fundada em débito cuja origem não foi comprovada pelo fornecedor do serviço, sendo presumido o dano moral decorrente (in re ipsa), nos termos da jurisprudência do STJ. O valor da indenização deve atender aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica, podendo ser majorado se se mostrar irrisório frente às circunstâncias do caso concreto."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 0000775-57.2008.8.05.0054
, em que figuram, como apelantes e apelados,
BANCO DO BRASIL S/A
e
MARIZA DE JESUS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER DE AMBOS OS RECURSOS, NEGAR PROVIMENTO AO DO BANCO DO BRASIL S/A E DAR PROVIMENTO AO DA AUTORA
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, __ de ____________ de 2025.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Relator

Procurador(a)